Tribunal: TJSP
Processo: 0001250-56.2014.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório. Relação de consumo. Ainda que não se olvide a dispensa da comprovação do elemento subjetivo culpa (art. 14, da Lei no 8.078/90), incumbe ao consumidor a comprovação do dano e, principalmente, do nexo causal. Realização de empréstimos por terceiro em nome da recorrente, valores, contudo, creditados em sua conta. Admissão nos autos de que o

Ementa:
Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório. Relação de consumo. Ainda que não se olvide a dispensa da comprovação do elemento subjetivo culpa (art. 14, da Lei no 8.078/90), incumbe ao consumidor a comprovação do dano e, principalmente, do nexo causal. Realização de empréstimos por terceiro em nome da recorrente, valores, contudo, creditados em sua conta. Admissão nos autos de que o cartão magnético e senha eram utilizados por terceiros. Inexistência de comprovação do dano e nexo de causalidade. Improcedência mantida.

Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000016107
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001250-56.2014.8.26.0106, da Comarca de Caieiras, em que é apelante JOVINA
PAULA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CCB BRASIL S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTOS
E
INVESTIMENTOS
(ATUAL
DENOMINAÇÃO
DE
SUL
FINANCEIRA S/A - CFI).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001250-56.2014.8.26.0106 - Caieiras - Voto no42.809 - Cida
2
VOTO No: 42.809
APEL.No: 0001250-56.2014.8.26.0106
COMARCA: Caieiras
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: Peter Sckschmiedt
APTE. : Jovina Paula de Oliveira
APDO. : CCB Brasil S/A.
Crédito, Financiamento e Investimentos (atual
denominação de Sul Financeira S/A)
Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório.
Relação de consumo. Ainda que não se olvide a dispensa da
comprovação do elemento subjetivo culpa (art. 14, da Lei no
8.078/90), incumbe ao consumidor a comprovação do dano e,
principalmente, do nexo causal. Realização de empréstimos
por terceiro em nome da recorrente, valores, contudo,
creditados em sua conta. Admissão nos autos de que o
cartão magnético e senha eram utilizados por terceiros.
Inexistência de comprovação do dano e nexo de causalidade.
Improcedência mantida.
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fl. 247/248, que julgou improcedente a ação e julgou e extinto o processo com
julgamento de mérito, na forma do art. 487, inc. I, do CPC, bem como condenou a
autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor da causa, observada a gratuidade concedida.
O recurso manifestado pela parte autora pede a inversão do
resultado, alegando, em síntese que não houve descumprimento do dever de guarda do
cartão magnético e senha, pois não permitiu livremente o acesso para qualquer pessoa,
apenas confiou em sua neta para realizar procedimentos bancários, pois é pessoa idosa
e necessitava de ajuda. Prossegue afirmando que os contratos de mútuo foram
assinados por terceira pessoa, conforme demonstrou a prova pericial. Embora os
valores tenham sidos creditados em sua conta, foram sacados por terceiros, o que
impõe a procedência do pedido inicial, pois a instituição financeira não adotou as
cautelas necessárias para a contratação.
Regularmente processado e isento de preparo, o recurso foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001250-56.2014.8.26.0106 - Caieiras - Voto no42.809 - Cida
3
impugnado, subindo os autos a esta instância para o reexame da matéria controvertida.
É a suma do necessário.
A questão posta em debate nos autos diz respeito à
responsabilidade ou não do apelado pelos supostos danos materiais e morais sofridos
pela apelante.
O MM. Juízo “a quo” concluiu pela culpa exclusiva da vítima, que
agiu com imprudência na guarda de seu cartão magnético e senha pessoal, e, em
consequência, excluiu a responsabilidade do apelado.
Restou incontroverso nos autos que foram realizados por terceira
pessoa contratos de mútuo em nome da recorrente, contudo, ficou comprovado,
também, que o valor dos contratos foi transferido para a conta corrente dela, conforme
se vê de fl. 65/66, com saques posteriores (fl. 123/133).
A apelante admite que forneceu o cartão bancário e senha para
sua neta, além de seus documentos pessoais, para realização das atividades bancárias
em seu nome, pois é pessoa idosa e necessita de ajuda.
Como é do conhecimento geral, as operações bancárias por meio
de cartão magnético são realizadas mediante o uso de "senha", código pessoal e
secreto, cadastrada pelo correntista ou poupador junto à instituição bancária. O cartão
magnético e a "senha" cadastrada são de uso pessoal e intransferível.
Portanto, são de responsabilidade do correntista o uso do cartão
magnético e o sigilo de senha.
Como é sabido, para a configuração da responsabilidade civil,
devem estar presentes três pressupostos, quais sejam: dano, nexo causal e conduta
culposa do agente. Ausente qualquer deles, inexistente o dever de reparação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001250-56.2014.8.26.0106 - Caieiras - Voto no42.809 - Cida
4
Ainda que não se olvide que a presente relação seja de consumo,
que, por sua vez, desobriga a comprovação do elemento subjetivo culpa (artigo 14, da
Lei no 8.078/90), incumbe ao consumidor a comprovação do dano e, principalmente, do
nexo causal.
Na hipótese dos autos, a recorrente não logrou comprovar o
alegado dano e o nexo de causalidade, conforme exigência do art. 373, inc. I, do
CPC/15.
Embora os contratos de mútuo tenham sido subscritos por
terceira pessoa, de acordo com a conclusão da perícia grafotécnica, o valor dos
empréstimos foi comprovadamente transferido para a conta da recorrente, de modo que
se ela admite que sua neta movimentava sua conta bancária, tal fato a afasta a
responsabilidade da instituição financeira.
Ora, se houve o crédito do valor dos empréstimos e a conta da
recorrente era movimentada por terceira pessoa, com uso do cartão e senha, não se
pode concluir que os valores foram sacados por fraudadores, ora a recorrente não tinha
controle da sua movimentação financeira, tanto que fatos ocorreram em 2012 e somente
ajuizou ação em 2014.
Ainda que a responsabilidade do banco seja objetiva, fundada no
risco do empreendimento, forçoso reconhecer na hipótese dos autos a culpa exclusiva
da autora.
De acordo com o parágrafo terceiro do artigo 14 do CDC, o
fornecedor de serviço somente não será responsabilizado quando provar a inexistência
do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
É, pois, inevitável reconhecer que não houve falha na prestação
do serviço, uma vez que a apelante autorizou terceiro fazer uso de seu cartão e senha
pessoal para realização de operações bancárias e, inclusive, forneceu documentos
pessoais, afastando-se a possibilidade de concluir que terceiros fraudadores realizados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001250-56.2014.8.26.0106 - Caieiras - Voto no42.809 - Cida
5
os saques.
Mantém-se, desta forma, a improcedência da ação declaratória de
inexistência de relação jurídica cumulada com reparação por danos morais.
Derradeiramente,
ante
o
improvimento
da
irresignação
manifestada pelo autor, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a
verba arbitrada para 12% do valor da causa, nos termos do art. 85, §11o do NCPC e
ressalvado o disposto no art. 98, 3o, do CPC.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica